Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000615-92.2020.8.11.0000
Impetrante: Carlos Henrique Nascimento Areco
Paciente: Lucivania Vieira da Costa
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de petição subscrita pelo impetrante Carlos Henrique Nascimento Areco, requerendo a reconsideração do pleito de concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor de Lucivania Vieira da Costa.
Em síntese, embora a tutela de urgência tenha sido indeferida (páginas 316-318), o impetrante pugna pela reapreciação do pedido, a fim de que seja expedido contramandado de prisão em favor da paciente, que, por ora, encontra-se em lugar incerto e não sabido.
Relata, em suma, que, como relator, abstive-me “de analisar o pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar por conta de que o pleito da domiciliar não havia sido apreciado pelo juiz da causa, o que poderia causar supressão de instância” (página 337).
Aduz superveniência de fato novo que pode apontar provável concessão da ordem por este sodalício, ao argumento de que “após a abalizada decisão requeremos ao Juiz de 1o grau a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ocorre que este pedido foi indeferido pelo Magistrado a quo, sob o argumento de que a paciente cumpre pena nos autos n. 5059-66.2015.8.11.0064, onde houve regressão cautelar de regime por ter sido presa preventivamente nos autos da ação penal n. 15997-18.2018.811.0064” (página 337).
Ademais, consigna que a paciente, nos autos da ação penal n. 15997-18.2018.811.0064, foi absolvida de todas as imputações, e que se houve regressão cautelar de regime esta deve ser revogada.
Por fim, afirma que basta que a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade para que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.
Com tais considerações, postula a reconsideração da decisão não concessiva, a fim de que seja revogada a custódia preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar até que se julgue em definitivo o writ, com a consequente expedição de contramando de prisão em favor da paciente (páginas 337-338).
Ato contínuo, visando obter mais elementos de convencimento, posterguei o exame do pedido incidental de liminar vindicada e determinei que a autoridade apontada como coatora prestasse as necessárias informações complementares, e após a juntada das informações determinei o envio à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestar o que entender de direito.
Posteriormente, aportaram-se aos autos as informações complementares (páginas 424-427) e a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (páginas 724-728), e, em seguida, vieram os autos concluso.
É o relatório.
Importante consignar que a medida de urgência requerida foi liminarmente indeferida, por não se visualizar, de plano, o constrangimento ilegal sustentado na inicial.
Da leitura atenta da petição, verifico que o impetrante não trouxe nenhum fato novo, mas apenas reiterou os argumentos já esposados na peça inicial, os quais foram devidamente analisados e rebatidos quando do indeferimento do pedido de liminar.
Além do mais, não é demais reafirmar que no que pertine à possibilidade de substituição por prisão domiciliar, é entendimento pacificado neste Tribunal e nos Tribunais Superiores que o simples fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos de idade não autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a não ser que estejam suficientemente demonstradas as hipóteses previstas na redação do art. 318 da Lei Instrumental Penal, o que, a priori, não é o que se extrai com nitidez na documentação anexada aos autos.
Portanto, a ausência de inequívoca comprovação da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, aliada à inexistência de novos fatos ou documentos capazes de demonstrar de plano o alegado constrangimento ilegal, torna recomendável que se aguarde a decisão colegiada de mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Por fim, considerando que as informações já foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora, bem como emitido o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, determino a conclusão dos autos para a elaboração de voto.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator